Tribunal: TJPA
Processo: 0840295-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840295-54.2020.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA VILHENA DA COSTA, PRISCILA VILHENA DA COSTA, VERONICA ARAUJO VILHENA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0840295-54.2020.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: PATRÍCIA VILHENA DA COSTA E OUTRAS

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO FUNERÁRIO. NEGATIVA INDEVIDA DE USO DE SEPULTURA FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de agravo interno interpostos, de um lado, pelas autoras, buscando majoração da indenização por danos morais, e, de outro, pelo Município de Belém, requerendo a reforma da decisão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O litígio decorre da negativa de sepultamento do Sr. Roberto Cardoso da Costa em sepultura familiar, a despeito de título de concessão regularmente expedido por órgão distrital municipal e de documentação de recadastramento publicada em diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da decisão monocrática à luz do art. 932, IV, do CPC; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, frente à violação à dignidade das autoras e à falha na prestação do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o dever de indenizar do Estado pela falha na prestação de serviços funerários, especialmente quando negado, sem justificativa plausível, o sepultamento de familiar em jazigo regularmente registrado.

4.

A recusa de uso de sepultura documentadamente vinculada à família das autoras, ainda que amparada em registro contraditório interno, caracteriza desorganização administrativa, não sendo legítimo impor ao administrado de boa-fé os ônus da desarticulação entre os próprios setores da Administração Pública.

5.

A boa-fé objetiva, a confiança legítima e a segurança jurídica, como princípios constitucionais implícitos e consagrados, obstam a desconstituição tácita de atos administrativos válidos sem o devido processo legal.

6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autora, fixado a título de indenização moral, revela-se proporcional, razoável e em conformidade com precedentes de casos análogos em que houve frustração de sepultamento familiar por falhas da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa administrativa injustificada de sepultamento em jazigo familiar, diante de título expedido por órgão público e da ausência de anulação formal do ato, configura falha na prestação do serviço público essencial e enseja indenização por danos morais.

2.

A Administração não pode opor, ao particular de boa-fé, registros contraditórios internos para desconstituir efeitos jurídicos de atos administrativos que ela própria emitiu e divulgou oficialmente.

3.

A boa-fé objetiva, a confiança legítima e a segurança jurídica impõem à Administração o dever de coerência institucional, especialmente no trato de situações envolvendo direitos da personalidade.

4.

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, é legítimo mesmo em demandas de alta carga emocional, quando ausente controvérsia jurídica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X; 37, caput e § 6º; CPC, art. 932, IV, alínea “a”; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 774.810/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 13.04.2016; STJ, REsp 1.201.657/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.10.2011; TJ-GO, AC 0107246-74.2015.8.09.0011, Rel. Des. Alice Teles; TJ-RJ, APL 0009991-94.2016.8.19.0208, Rel. Des. Alexandre Câmara.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos Agravos Internos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por PATRÍCIA VILHENA DA COSTA, PRISCILA VILHENA DA COSTA e VERÔNICA ARAUJO VILHENA DA COSTA, de um lado, e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, de outro, contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes à inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM à obrigação de exumar o corpo do Sr. ROBERTO CARDOSO DA COSTA, que se encontra na sepultura nº. 21.860, quadra 07, linha “D”, transferindo os 'restos mortais' para a sepultura de nº. 23.120, quadra 10, linha C, sob pena de multa no caso de descumprimento, a reverter em favor das Autoras, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONDENO ainda o ente municipal ao pagamento da quantia total equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Autoras, a título de danos morais."

Em suas razões (ID 23551879), as Autoras agravantes alegam que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é ínfimo, especialmente considerando a gravidade da situação vivenciada, a qual ultrapassa em muito hipóteses rotineiras de dano moral. Reiteram que a recusa do Município de Belém em permitir o sepultamento de seu ente querido na sepultura de nº 23.120 causou extremo sofrimento, constrangimento público e feriu a dignidade da família.

As agravantes expuseram que o jazigo em questão pertencia legitimamente à família, conforme comprovado por Título de Propriedade expedido pela Agência Distrital de Icoaraci, contendo averbação em nome do falecido Sr. Roberto Cardoso da Costa e das três autoras. Relatam que, após o falecimento do patriarca da família em 24/03/2017, dirigiram-se ao Cemitério de Santa Isabel no dia seguinte, sendo surpreendidas com a informação da administradora ELLEN ARAÚJO de que a sepultura constava, em registro antigo, em nome de terceira pessoa.

Ainda segundo as agravantes, mesmo após apresentação dos documentos comprobatórios de titularidade e de recadastramento perante a Agência Distrital, o enterro foi indevidamente negado. O falecido teve que ser sepultado em túmulo emprestado por terceiro, sem as condições mínimas de dignidade, o que agravou o sofrimento das requerentes. Alegam que somente após o sepultamento, o advogado da Prefeitura confirmou que a sepultura realmente pertencia às autoras.

Dessa forma, requerem a majoração do valor fixado na decisão para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora, ou outro valor que o Juízo entenda justo, dada a violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e majorar a indenização por danos morais fixada na sentença para o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma das autoras.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao agravo interno das Autoras (ID 24986183), no qual suscitou que inexiste qualquer fundamento jurídico que autorize a majoração do quantum indenizatório. Sustenta que os documentos apresentados pelas autoras não comprovam a titularidade do jazigo, havendo vício de origem insanável, dado que a aquisição do espaço deu-se por meio de doação ilícita entre particulares, vedada pela legislação municipal (Lei nº 7.055/77). Reitera que agiu em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, não podendo ser responsabilizado por indeferir o uso de sepultura com titularidade em nome diverso.

Acrescenta que a indenização já fixada se mostra excessiva e que eventual aumento resultaria em enriquecimento sem causa. Reforça, ainda, a necessidade de observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do dano moral, conforme jurisprudência do STJ e do STF.

Com efeito, o MUNICÍPIO DE BELÉM igualmente interpôs recurso de AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática supracitada, que manteve a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais às autoras.

Em suas razões (ID 24105668), o Município de Belém insurge-se contra o julgamento monocrático, alegando que não estariam preenchidos os requisitos legais do art. 932, V, do CPC para o julgamento singular, por não haver jurisprudência consolidada que fundamente a decisão. Argumenta que o caso não se amolda às hipóteses de julgamento monocrático, devendo ser apreciado pelo órgão colegiado.

No mérito, defende que não houve qualquer ato ilícito por parte da municipalidade, mas sim o exercício legítimo de poder de polícia e cumprimento da legislação que veda a negociação de concessões de uso de jazigos públicos.

Sustenta que o título apresentado pelas autoras está eivado de nulidade, pois oriundo de transação ilícita entre a Sra. Raimunda de Jesus Serrão Ramos e Antônia Celina Cardoso Costa, sendo inválida qualquer averbação subsequente. Assim, não haveria base fática nem jurídica para a condenação.

Por fim, argumenta que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido conforme precedentes do STJ. Pede, portanto, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo para reforma da sentença e exclusão da condenação, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As Autoras apresentaram contrarrazões ao agravo interno do Município de Belém (ID 24800402), nas quais reafirmam a legitimidade da titularidade da sepultura nº 23.120, respaldada por documentação oficial expedida por órgão público competente. Destacam que a negativa de sepultamento decorreu de erro administrativo interno, cuja consequência foi grave humilhação e dor às autoras. Sustentam a correção da decisão que reconheceu o ato ilícito e o dever de indenizar, postulando ainda a majoração do valor fixado, em razão da gravidade dos danos sofridos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Conforme relatado, os presentes recursos de agravo interno pretendem a alteração da decisão monocrática de ID 22945716, por meio da qual se manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelas autoras, ora agravantes e agravadas, condenando o Município de Belém à obrigação de fazer consistente na exumação e transferência dos restos mortais do Sr. Roberto Cardoso da Costa para a sepultura nº 23.120, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

No agravo interno interposto pelas autoras, sustenta-se que a indenização fixada é insuficiente e desproporcional frente à gravidade dos danos morais sofridos, notadamente considerando-se a situação de luto em que se encontravam e o constrangimento vivenciado ao serem impedidas de realizar o sepultamento do patriarca da família em sepultura familiar. Argumentam que possuíam título de propriedade da sepultura emitido por órgão competente, que haviam cumprido os requisitos de recadastramento e que, mesmo diante da comprovação documental, foram tratadas com descaso pela administração do cemitério, sendo obrigadas a recorrer a um terceiro para viabilizar o sepultamento, o qual ocorreu em jazigo improvisado e em condições indignas. Alegam que tais circunstâncias agravaram o sofrimento e justificariam a majoração do quantum reparatório para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma das autoras.

Por seu turno, o Município de Belém também interpôs agravo interno contra a mesma decisão monocrática, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 932, V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não há jurisprudência dominante sobre a matéria tratada nos autos, razão pela qual a controvérsia deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que a negativa de uso da sepultura nº 23.120 deu-se com base em registros oficiais que apontavam como titular legítima a Sra. Raimunda de Jesus Serrão Ramos. Aduz que a aquisição do jazigo pela família das autoras decorreu de transação inter vivos não permitida pela legislação municipal (Lei nº 7.055/77), o que macularia de nulidade absoluta o título apresentado pelas requerentes. Reforça que a atuação do Município se deu no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, não sendo, portanto, geradora de responsabilidade civil. Requer, ainda, a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Passo à análise.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática. O art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando a decisão estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

No caso dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar em hipóteses de falha na prestação de serviço essencial, sobretudo quando relacionada ao direito ao luto e à dignidade do sepultamento (STJ - AREsp: 774810 PR 2015/0221333-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 13/04/2016).

A negativa indevida de acesso a jazigo familiar, ainda que fundada em registro supostamente contraditório, configura falha administrativa relevante e apta a gerar abalo moral, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou afronta ao devido processo legal no julgamento singular que se fundou em jurisprudência pacificada.

No mérito, a decisão agravada examinou com acuidade os elementos constantes dos autos, reconhecendo que, à época dos fatos, as autoras apresentaram documentos idôneos que atestavam a titularidade da sepultura nº 23.120, incluindo o título expedido pela Agência Distrital de Icoaraci, com a devida averbação.

Não se evidenciou, no momento da recusa do sepultamento, nenhuma notificação prévia da Administração ou qualquer ato formal de anulação daquele título. Ao contrário, as agravantes demonstraram, ainda, o cumprimento dos procedimentos administrativos exigidos, como os recadastramentos publicados em Diário Oficial.

A negativa de uso da sepultura, fundada em registros internos contraditórios e não atualizados, evidencia desorganização administrativa, e não pode ser imputada às autoras, que agiram de boa-fé e em conformidade com as exigências públicas.

A conduta da Administração, portanto, configurou falha no dever de prestar o serviço público com eficiência e respeito à dignidade do cidadão, violando diretamente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica (art. 37, caput, da CF).

No momento em que se negou, sem justificativa idônea, o sepultamento de um ente querido em jazigo de uso familiar, obrigando os familiares a recorrerem a um túmulo emprestado e improvisado, e submetendo-os a constrangimentos públicos, consumou-se o dano moral indenizável.

No que se refere à alegação de vício de origem na concessão do jazigo, é de se observar que eventual nulidade da transação inicial não pode ser oposta aos autores, em especial diante da convalidação administrativa operada com a emissão e averbação do título por órgão competente do próprio Município.

A Administração Pública não pode contrariar os próprios atos regularmente praticados, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, sendo incabível, em sede de litígio, valer-se de eventual vício pretérito do qual deu causa sem ter providenciado a respectiva anulação formal.

Quanto ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ainda que o sofrimento moral das autoras seja incontestável, a quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao entendimento jurisprudencial dominante.

Em hipóteses análogas, diversos Tribunais Pátrios têm reconhecido como razoável a fixação de indenização em valores próximos ao estabelecido pelo juízo
a quo
, em casos de falha na prestação dos serviços funerários, especialmente no momento do sepultamento de entes queridos, conforme se depreende dos precedentes que ora colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEPULTAMENTO COM AUXÍLIO DE FAMILIARES E AMIGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Responde o ente público, independente de culpa, pela má prestação do serviço, diante da não disponibilização de coveiros suficientes para o sepultamento. II. Devida a reparação de dano moral, haja vista que, na delicada condição de luto dos requerentes, amigos e familiares precisaram auxiliar o único coveiro disponível, a fim de que fosse realizado o sepultamento da avó.
Observada as particularidades do caso, mostra-se adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 01072467420158090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO FUNERAL. RECUSA DE COBERTURA DO SEPULTAMENTO DA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III E 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNICA DO TJRJ. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE SE FIXA EM R$ 5.000,00.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00099919420168190208, Relator.: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 04/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

Dessa forma, não há que se falar em modificação da decisão recorrida, que bem examinou a matéria à luz dos elementos probatórios e da jurisprudência consolidada, aplicando corretamente os parâmetros legais e constitucionais pertinentes.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025